Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-65.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. NÃO COMPROVAÇÃO. HISTÓRICO ESCOLAR INCOMPLETO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM BASE NA TEORIA DA PERDA DA CHANCE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A não oitiva de testemunhas, por si só, não enseja cerceamento de defesa, porquanto, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC, incumbe ao magistrado avaliar a necessidade ou não de proceder à dilação probatória mais extensa, inclusive por ser o destinatário da prova, sabendo, portanto, quais provas são suficientes para a formação do seu livre convencimento. No caso em questão, o meio de prova capaz de comprovar o direito alegado pela autora é essencialmente documental, uma vez que só se pode ter certeza sobre a conclusão do curso com a assinatura da ata e com o histórico escolar completo, a fim de demonstrar a aprovação em todas as matérias constantes na grade horária de cada semestre letivo. Preliminar rejeitada.
2. Diante da existência de histórico escolar incompleto, não é possível afirmar que houve a conclusão do curso de graduação alegado, não cumprindo a autora com o ônus que lhe é imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC. Inviável, assim, a inversão do ônus da prova em favor da autora, que é consumidora, pois sequer há verossimilhança em suas alegações; requisito essencial para a mudança na dinâmica do ônus probatório.
3. As fotos da festa de colação de grau trazidas pela autora demonstram apenas a sua presença na cerimônia, mas não necessariamente a sua participação como formanda, que somente é comprovada com a assinatura da ata e com o histórico escolar completo, peças essenciais para o deslinde da controvérsia e não juntadas aos autos.
4. Como é sabido, os limites da lide são definidos pela matéria apresentada ao Juízo, na inicial e na contestação, sendo incabível a introdução de novas teses em sede de recurso. Assim, constatada que a pretensão ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da apelante, tem como fundamento nova tese jurídica deduzida unicamente na fase recursal, não há como esse pedido ser conhecido, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.